Tribunal: TJPA
Processo: 0015860-11.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015860-11.2018.8.14.0401

APELANTE: LAUREANIA ARAUJO DE SOUSA, RIMAVAM ARAUJO DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 1º, INC. I, DA LEI Nº 8.137/1990 C/C 71 DO CP. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. APELANTES SÓCIOS-GERENTES QUE TÊM O DIREITO DE FISCALIZAR AS ATIVIDADES DA EMPRESA E FORAM OS BENEFICIÁRIOS DA SONEGAÇÃO DO TRIBUTO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA. RECONHECIMENTO. FIXAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL SEM QUE HOUVESSE VETOR JUDICIAL MILITANDO CONTRA OS APELANTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

As provas contidas nos autos, especialmente o contrato social, demonstram que os apelantes eram os sócios administradores da empresa, o que foi confirmado no seu interrogatório. Desse modo, ambos tinham o dever de fiscalizar as ações dos setores da empresa para constatar eventuais fraudes e, ao descumprir essa obrigação, se beneficiaram do proveito econômico da fraude empregada contra o fisco, provando que ambos agiram com dolo, motivo pelo qual a sentença condenatória deve ser mantida.

2.

A pena base

privativa de liberdade, foi imposta a ambos os apelantes no mínimo legal, posto que nenhuma circunstância judicial militou contra os apelantes, motivo pelo qual a atenuante da confissão espontânea não pode incidir no cálculo da pena. Todavia, há que se reconhecer a desproporcionalidade na imposição da multa, uma vez que, ausentes vetores judiciais negativos, esta reprimenda não poderia ultrapassar o mínimo legal, o que não foi observado no édito condenatório. Por isso, deve ser recalculada.

3.

PENA APLICADA.
Considerando não haver vetores judiciais negativos, fixa-se a pena base de multa, em 10 (dez) dias-multa. A atenuante da confissão espontânea não pode ser aplicada, nos termos da Súmula nº 231 do Colendo STJ. Não há agravantes. Inexistem causas de diminuição da pena. Embora presente a continuidade delitiva, esta não incidiu, quando da sentença, na pena de multa, motivo pelo qual não pode ser aplicada no juízo ad quem, sob pena de reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa. Diante disso, o quantum da pena base torna-se definitivo em 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos do salário mínimo vigente à época do fato.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento para condenar os recorrentes pela prática do crime do art. 1º, inc. I, da Lei nº 8.137/1990 c/c 71 do CP, às penas de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato , tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

RIMAVAM ARAÚJO DE SOUZA e LAUREANIA ARAÚJO DE SOUZA
, inconformados com a sentença que os condenou às penas de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, mais 100 (cem) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 1º, inc. I da Lei nº 8.137/1990 c/c 71 do CP, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

Os apelantes sustentam que não agiram com dolo de sonegar, mediante fraude, os valores que deviam ao fisco estadual a título de Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.

Aduzem ainda que a atenuante da confissão na foi aplicada quando da dosimetria da pena.

Pedem o provimento do apelo para serem absolvidos ou verem suas penas reduzidas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis defendeu o conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que nos meses de janeiro a junho de 2016, os apelantes, na qualidade de sócio-gestores da empresa Distribuidora de Gás MAVAM - LTDA deixaram de recolher a quantia de R$ 89.476,98 (oitenta e nove mil, quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e oito centavos) a título de ICMS, se utilizando de meio fraudulento consistente na omissão do registro de saídas de mercadorias nos respectivos livros fiscais e na ausência de declarações de operações tributárias em Declarações de Informação Econômico-Fiscais.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO

Os apelantes sustentam que não agiram com dolo de sonegar, mediante fraude, os valores que deviam ao fisco estadual a título de Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.

Analisando os autos, especialmente o contrato social, constata-se que os apelantes eram os sócios administradores da empresa (doc. id nº 41972162, p.3), o que foi confirmado no seu interrogatório. Desse modo, ambos tinham o dever de fiscalizar as ações dos setores da empresa para constatar eventuais fraudes e, ao descumprir essa obrigação, acabaram por se beneficiar do proveito econômico da fraude empregada contra o fisco, provando que ambos agiram com dolo, motivo pelo qual a sentença condenatória deve ser mantida.

INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Os recorrentes aduzem que a atenuante da confissão na foi aplicada quando da dosimetria da pena.

Ocorre que a pena base de ambos, privativa de liberdade, foi imposta no mínimo legal, posto que nenhuma circunstância judicial militou contra os apelantes, motivo pelo qual a respectiva atenuante não pode incidir no cálculo da pena.

Todavia, há que se reconhecer a desproporcionalidade na imposição da multa, uma vez que, ausentes vetores judiciais negativos, esta reprimenda não poderia ultrapassar o mínimo legal, o que não foi observado no édito condenatório. Por isso, deve ser recalculada.

Considerando não haver vetores judiciais negativos, fixa-se a pena base de multa, em 10 (dez) dias-multa. A atenuante da confissão espontânea não pode ser aplicada, nos termos da Súmula nº 231 do Colendo STJ. Não há agravantes. Inexistem causas de diminuição da pena. Embora presente a continuidade delitiva, esta não incidiu, quando da sentença, na pena de multa, motivo pelo qual não pode ser aplicada no juízo ad quem, sob pena de reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa. Diante disso, o quantum da pena base torna-se definitivo em 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar os recorrentes pela prática do crime do art. 1º, inc. I, da Lei nº 8.137/1990 c/c 71 do CP, às penas de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/04/2024